Tribunal: TJSP
Processo: 2295026-36.2025.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Adicional de Periculosidade
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
R No 281, DE 14 DE MARÇO DE 2015 – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – VANTAGEM PECUNIÁRIA CONCEDIDA DE FORMA GENÉRICA A TODOS OS OCUPANTES DOS CARGOS DE GUARDA CIVIL, BOMBEIRO MUNICIPAL E VIGIA – VANTAGEM SEM LASTRO NO INTESSE PÚBLICO E NAS EXIGÊNCIAS DO SERVIÇO – OFENSA AOS ARTIGOS 111 E 128 DA CE – INCONSTITUCIONALIDADE.
1. A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes do Estado, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, finalidade, motivação, interesse público e eficiência (art. 111 CE).
2. As vantagens de qualquer natureza só poderão ser instituídas por lei e quando atendam efetivamente ao interesse público e às exigências do serviço (art. 128 da CE).
3. Lei Complementar no 281/15, do Município de Mogi Mirim, que institui adicional de periculosidade aos ocupantes de cargo de Guarda Civil Municipal, Bombeiro Municipal e Vigia. Vantagem pecuniária paga de forma genérica pelo exercício das funções regulares do cargo. Ofensa à probidade e moralidade administrativa. Violação aos artigos 111 e 128 da Constituição Estadual. Inconstitucionalidade reconhecida, ressalvada a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé. Ação direta de inconstitucionalidade procedente.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2295026-36.2025.8.26.0000; Relator (a): Décio Notarangeli; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 17/12/2025; Data de Registro: 19/12/2025)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Adicional de Periculosidade

Relator(a):

Décio Notarangeli

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

17/12/2025

Data de publicação:

19/12/2025

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM – LEI COMPLEMENTAR No 281, DE 14 DE MARÇO DE 2015 – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – VANTAGEM PECUNIÁRIA CONCEDIDA DE FORMA GENÉRICA A TODOS OS OCUPANTES DOS CARGOS DE GUARDA CIVIL, BOMBEIRO MUNICIPAL E VIGIA – VANTAGEM SEM LASTRO NO INTESSE PÚBLICO E NAS EXIGÊNCIAS DO SERVIÇO – OFENSA AOS ARTIGOS 111 E 128 DA CE –

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM – LEI COMPLEMENTAR No 281, DE 14 DE MARÇO DE 2015 – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – VANTAGEM PECUNIÁRIA CONCEDIDA DE FORMA GENÉRICA A TODOS OS OCUPANTES DOS CARGOS DE GUARDA CIVIL, BOMBEIRO MUNICIPAL E VIGIA – VANTAGEM SEM LASTRO NO INTESSE PÚBLICO E NAS EXIGÊNCIAS DO SERVIÇO – OFENSA AOS ARTIGOS 111 E 128 DA CE – INCONSTITUCIONALIDADE.
1. A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes do Estado, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, finalidade, motivação, interesse público e eficiência (art. 111 CE).
2. As vantagens de qualquer natureza só poderão ser instituídas por lei e quando atendam efetivamente ao interesse público e às exigências do serviço (art. 128 da CE).
3. Lei Complementar no 281/15, do Município de Mogi Mirim, que institui adicional de periculosidade aos ocupantes de cargo de Guarda Civil Municipal, Bombeiro Municipal e Vigia. Vantagem pecuniária paga de forma genérica pelo exercício das funções regulares do cargo. Ofensa à probidade e moralidade administrativa. Violação aos artigos 111 e 128 da Constituição Estadual. Inconstitucionalidade reconhecida, ressalvada a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé. Ação direta de inconstitucionalidade procedente.